Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88487968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS APREENDIDOS ANTES DO RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ART. 3o, § 1o DO DECRETO LEI No 911/69 – ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Hipótese que quinze caminhões objetos de ação de busca e apreensão foram considerados bens essenciais pelo Juiz Universal, que determinou que eles permanecessem na posse da empresa recuperanda e ordenou que os caminhões apreendidos fossem restituídos.
O art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69 dispõe que cinco dias após a efetiva apreensão do veículo, “consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”.
Assim, se três caminhões alienados fiduciariamente foram apreendidos e tiveram a propriedade e posse plena e exclusiva consolidadas no patrimônio da Agravante antes do início do processamento da Recuperação Judicial, devem ser excluídos da restituição à empresa recuperanda/devedora fiduciária.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 97956477).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 47, 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que “os bens foram sim apreendidos antes da propositura da ação de recuperação judicial, – fato que será discorrido mais a frente – contudo, o juízo recuperacional ordenou a sua devolução, vez que comprovado naqueles autos a sua essencialidade”. (sic.)
Assevera ainda que “a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial está prevista em lei, §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, bem como a sua retirada vai de encontro aos princípios regidos pelo art. 47 da mesmo Lei, fato que se coaduna ao que dispõe a alínea “a”, inciso III, do art. 105 da CF.”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja provido o presente recurso, uma vez que “tal acórdão contraria expressamente o disposto nos arts. 47, 49, da Lei 11.101/05, bem como vai de encontro aos acórdãos paradigmas de origem do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso n.o 1010478- 43.2018.8.11.0000 e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 1.445 - GO (2018/0097815-8) em trâmite no STJ – ANEXOS”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 101400971 e 11460469.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso não ocorra a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, haverá sérios riscos de não se conseguir adimplir com os credores o plano aprovado e consequentemente se dará a convolação da recuperação judicial da Recorrente em falência”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça